Tribunal: TJMT
Processo: 1067378-67.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067378-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MBM SEGURADORA SA - CNPJ: 87.883.807/0001-06 (RECORRENTE), GERCY MARIA FELIPE DA SILVA - CPF: 540.103.064-91 (RECORRIDO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1067378-67.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Gercy Maria Felipe da Silva e

MBM Seguradora S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS ORIUNDO DE CONTRATO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E OFENDA A DIALETICIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Recorrente, verifico que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a autorização da autora para desconto de valores em sua conta bancária, razão pela qual responde solidariamente com a seguradora pelos descontos indevidos ocorridos. Rejeito a preliminar.

2. Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4. No presente caso a Reclamante alega, em síntese, que notou descontos indevidos em seu beneficio previdenciário, denominados de “MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR”, no valor mensal de R$ 56,21, ocorridos no período de 05/2020 a 05/2021, o qual afirma não ter contratado e, sequer, autorizado os descontos.

5. Em que pese às alegações tecidas pela instituição financeira não restou comprovado nos autos à autorização para a realização dos referidos descontos na conta bancária, ônus lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
No caso concreto, a parte promovente alega que possui relação contratual junto à promovida BANCO BRADESCO, contudo foi cobrado em sua conta bancária a tarifa bancária PAGTO COBRANÇA MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, de maio/2020 à maio/2021, sem sua autorização. Em exame do conjunto fático probatório e pelos fatos alegados pelas partes, não fora juntada aos autos, nenhum prova da contratação por parte da reclamante da MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ora contestada. Portanto, considerando que a cobrança é indevida, visto que não está amparada em cláusulas contratuais, há conduta ilícita praticada pela da parte reclamada
”.

7. Ausente à prova da contratação do serviço que ensejou nos descontos efetuados na conta bancária da autora, resta configurada a falha na prestação de serviço pelas Reclamadas, emergindo o dever de indenizar.

8. Se o quantum indenizatório se encontra fixado em patamar compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

mantém-se o valor arbitrado pelo juízo “a quo”.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1.
Declarar a inexistência do débito discutido nos autos
em nome da parte reclamante junto as partes reclamadas;
2.Condenar as partes reclamadas, solidariamente, a pagarem à parte reclamante a quantia de R$5.000,00

(cinco mil reais) a título de danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual

3.
Condenar as partes reclamadas, solidariamente, a pagarem à parte reclamante a quantia de (R$ 1.460,86) (hum mil, quatrocentos e sessenta reais, oitenta e seis centavos), de forma dobrada, a título de indébito
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; 4. Rejeitar a preliminar argüida. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatício que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024